Tribunal: TJES
Processo: 5036531-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036531-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FELIPE BEIRAL DA SILVA e outros (3)

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA FÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada por candidato eliminado do concurso público para o cargo de 1º Tenente Dentista – Cirurgião Dentista – Clínica Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 04/2022, por não atender ao requisito de idade máxima de 28 anos. A sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do autor ao certame, assegurando-lhe a participação nas etapas seguintes e, se aprovado, sua nomeação e posse. Apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo, pelo Instituto AOCP, pelo candidato e por seu advogado, além da remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de idade máxima de 28 anos para o cargo de Oficial Dentista da PMES; (ii) determinar se o autor tem direito à nomeação e posse imediatas antes do trânsito em julgado da sentença; (iii) verificar a legitimidade do Instituto AOCP no polo passivo da ação e a legalidade da exigência etária prevista no edital; (iv) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser majorados em favor do patrono do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de idade máxima para ingresso no cargo de Oficial Dentista, embora prevista na Lei Estadual nº 3.196/1978 e no Edital nº 04/2022, carece de justificativa fática relacionada às atribuições do cargo, conforme exige a Súmula 683 do STF.

As funções atribuídas ao cargo de Oficial Dentista são eminentemente técnicas e vinculadas à área da saúde, com exceção de eventual atuação em policiamento, o que evidencia o caráter não essencialmente operacional do cargo.

A discrepância entre os limites etários previstos para médicos (35 anos) e dentistas (28 anos), integrantes do mesmo quadro funcional, viola os princípios da razoabilidade e isonomia.

O autor exerce a função de Soldado da ativa da PMES, o que torna desproporcional sua exclusão do certame para função menos exigente fisicamente.

O candidato aprovado por força de decisão judicial provisória tem direito à reserva da vaga, e não à nomeação imediata, devendo esta ocorrer apenas após o trânsito em julgado da sentença favorável.

O Instituto AOCP figura legitimamente no polo passivo, tendo participado da organização do concurso.

O percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo razoável diante da baixa complexidade jurídica da matéria.

Na instância recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/15, majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A exigência de idade máxima para ingresso no cargo de Oficial Dentista da PMES, embora prevista em lei, é ilegal quando não acompanhada de justificativa fática relacionada à natureza das atribuições do cargo.

A eliminação de candidato com idade superior a 28 anos viola os princípios da razoabilidade e isonomia quando não demonstrada a necessidade concreta de limite etário para o exercício da função.

A nomeação de candidato que permanece no certame por força de decisão judicial provisória somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença favorável.

O Instituto responsável pela organização do certame possui legitimidade passiva em ações que discutem regras do edital que aplicou.

A majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal deve observar o art. 85, §11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei Estadual nº 3.196/1978.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STJ, REsp 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2017; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024140385170, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, j. 11/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pelo

INSTITUTO AOCP,
por
FELIPE BEIRAL DA SILVA

e por
EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR
(advogado do requerente)
contra a sentença ID 9495505, integrada em ID 9495517, que, na Ação Ordinária
em epígrafe,
confirmou a tutela de urgência antes deferida e julgou procedentes as pretensões autorais para determinar a inscrição do ora apelado para o cargo de 1º Tenente Dentista – Cirurgião Dentista – Clínica Geral da OMES, possibilitando a sua participação nas demais etapas do concurso público regido pelo Edital 04/2022, e, uma vez aprovado nas fases restantes, que a Administração Pública proceda à sua nomeação e posse no cargo. Nesses termos, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada um, observada a isenção de que goza a Fazenda Pública, e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais ID 9495511, o ente público estadual argumenta, em resumo, que:
(i)
ora apelado, possui atualmente 29 (vinte e nove)
anos de idade, ultrapassando em muito o limite etário previsto na lei de
regência da carreira militar estadual
;
(ii)
o critério etário estabelecido pelo edital do certam é decorrente da Lei 3.196/78, que regulamenta, no âmbito do Estado do ES, o ingresso na carreira militar;
(iii)
o critério etário estabelecido pela legislação estadual de regência da carreira, questionado pelo ora apelado, é razoável e justifica o tratamento diferenciado dos candidatos médicos em virtude das exigências curriculares dos cursos de graduação e, por fim, que
(iv)
trata-se de cargo voltado para o exercício de função policial militar;
(v)

é constitucional o estabelecimento dos critérios etários diferenciados, conforme entendimento firmado na Súmula nº 683 do STF;
(vi)
a eventual aprovação do
apelado
no concurso público para provimento de cargos de Oficial ensejaria em novo vínculo administrativo entre esse e a Administração Pública, o que, de per si, denota a necessidade de se observar os requisitos estatuídos na legislação estadual para sua admissão, ou seja, os termos do artigo 10 da Lei n.º 3.196 de 1978. Nesses termos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto e o seu provimento, com a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, o
INSTITUTO AOCP

aduz em suas razões recursais ID 9495520, em suma, que
(1)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda;
(
2
)
há previsão legal do limite de idade previsto em Edital, o qual se encontra disposto na Lei Estadual nº 3.196/1978, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo;
(3)

é constitucional o estabelecimento dos critérios etários diferenciados, conforme entendimento firmado na Súmula nº 683 do STF;
(4)
deve ser observada a vinculação ao edital do concurso e aos princípios da legalidade e isonomia; (
5)

deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a causa não possui valor econômico direto.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Igualmente irresignado,
FELIPE BEIRAL DA SILVA
interpôs recurso adesivo em ID 9495525,
sustentando que
embora
a sentença
tenha anulado o ato de eliminação, errou ao determinar apenas a reserva de vaga. Defende,
asism,
ter o direito líquido e certo à nomeação e posse imediatas, caso aprovado nas demais etapas, independentemente do trânsito em julgado.

Ainda,
EMANUEL JORGE FAUTH DE FREITAS JUNIOR
, advogado do autor, interpôs Apelação (ID 9495520)
requerendo, a reforma do capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais para que sejam fixados de acordo com o art. 85, §3º do CPC/15, quanto ao Estado do ES e, na forma do art. 85, §2º do CPC/15, quanto ao Instituto AOCP. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para majorar o percentual de honorários sucumbenciais entre o mínimo de 15% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central cinge-se à legalidade e razoabilidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição no cargo de 1º Tenente Dentista - Cirurgião Dentista - Clínica Geral, conforme previsto no item 1.10.1, 't', do Edital nº 04/2022.

O autor, ora apelado, nascido em 10/09/1991, contava com 30 (trinta) anos na data da inscrição, sendo, por isso, eliminado na 2ª Etapa (Aferição de Idade).

A matéria é regida pela Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da nossa Carta Magna, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Portanto, a legalidade do limite etário depende de dois requisitos cumulativos: (i) previsão em lei e (ii) justificativa fática decorrente da natureza das atribuições do cargo.

No caso em tela, o edital fundamenta a exigência na Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES) e suas alterações. Contudo, o segundo requisito, referente à justificativa material, não se faz presente.

As atribuições do cargo de Oficial Dentista estão descritas no item 1.7.1 do Edital e consistem, precipuamente, em atividades de gestão e execução na área de saúde, tais como “planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde”, “atendimento... odontológico”, “realização de perícias” e “análise de documentos de saúde”.

Embora os apelantes (Estado/AOCP) se apeguem à alínea ‘k’ do referido item, que prevê a possibilidade de
“atuar, se necessário, [...] na atividade de policiamento ostensivo”
, tal atribuição é manifestamente excepcional (se necessário) e não define a natureza precípua do cargo, que é técnica e de saúde.

O argumento da razoabilidade é fulminado por uma contradição interna do próprio edital: o mesmo instrumento convocatório, no item 1.10.1, ‘s’, estabelece a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para o cargo de 1º Tenente Médico.

Ora, médicos e dentistas integram o mesmo Quadro de Oficiais de Saúde da PMES, sujeitos às mesmas atribuições gerais listadas no item 1.7.1. Não há qualquer fundamento lógico, razoável ou proporcional que justifique permitir a um médico ingressar até os 35 anos, mas limitar o dentista aos 28. Trata-se de clara violação ao Princípio da Isonomia e da Razoabilidade.

Acrescente-se que o autor já é Soldado da ativa da PMES, exercendo, portanto, a atividade fim que demanda pleno vigor físico,
de modo que se mostra
desarrazoado considerá-lo apto para a atividade operacional de soldado aos 30 anos, mas inapto, em razão da idade, para exercer a função técnica de dentista.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Portanto, não merece reforma a sentença, neste ponto.

O autor/apelante pugna pela reforma da sentença para que lhe seja garantido o direito à nomeação e posse imediatas, caso aprovado nas demais etapas, e não apenas a reserva de vaga.

Em que pesem as alegações do requerente, o candidato que prossegue no certame amparado por decisão judicial de caráter precário (tutela de urgência) ou provisório (sentença sujeita a reexame necessário) não detém direito líquido e certo à nomeação e posse, mas, tão somente à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou o direito.

A nomeação imediata, neste cenário, teria caráter precário e poderia gerar graves prejuízos à Administração e ao próprio candidato em caso de eventual reversão do julgado nas instâncias superiores.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
“o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”
(STJ, REsp n. 1.692.322/RJ , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017, p. 2662).

Por conseguinte, não merece reforma a sentença, também neste ponto.

O patrono do autor, interpôs apelação em ID 9495525 insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de honorários de sucumbência, pleiteando sua majoração.

A sentença fixou os honorários sucumbenciais observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC/15, sopesando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa (cujo valor é de R$ 117.339,24), e o trabalho realizado.

A matéria, embora de inequívoca importância para o autor, possui entendimento sumulado pelo STF (Súmula 683) e precedentes consolidados neste TJES, o que mitiga a complexidade jurídica da demanda.

Dessa forma, tem-se que o percentual fixado na origem remunera condignamente o profissional, não havendo que se falar em valor aviltante.

Com efeito, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo
INSTITUTO AOCP e
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.
Julgar prejudicada a Remessa Necessária.

Outrossim, n
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo
INSTITUTO AOCP e
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para 12% sobre o valor atualizado da causa.